Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-61.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803580-61.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de intimação do advogado. Nulidade da sentença. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da suposta falta de atualização do endereço da parte autora e da paralisação do processo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do advogado da parte autora sobre a decisão que determinou a intimação pessoal para informar interesse em conciliar, e sobre a certidão do Oficial de Justiça que certificou a impossibilidade de realizar a intimação pessoal.

III.

Razões de decidir

3. A ausência de intimação do advogado constituído nos autos viola o princípio da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais, bem como o disposto no art. 272, § 2º, do CPC. O magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença proferida sem a prévia intimação do advogado da parte, para que se manifeste sobre a questão a ser decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório,

da ampla defesa e da cooperação.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 6º, 7º, 9º, 10, 272, § 2º, 280, 485, IV, 85, § 2º, 98, § 3º, 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676027/PR

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PATRICIA SOARES DA SILVA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida contra BANCO DO BRASIL S.A, a qual julgou extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

5. Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. 6. A falta de endereço adequado para as intimações da parte requerente caracteriza a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, pois inviabiliza a continuidade da ação. In casu, observo que por ausência de localização da parte, que também deixou de impulsionar o feito, o processo encontra-se paralisado há meses.

7. Além disso, cabe ao Juízo primar pela rápida solução dos litígios judiciais, não podendo se permitir a permanência do processo indefinidamente ao aguardo da parte.

8. Diante do exposto, não sendo conhecido o paradeiro da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

9. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do princípio da causalidade, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, tendo em vista o zelo do profissional e a natureza da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, obrigações que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da gratuidade concedida à parte autora (art. 98, §3º do CPC).

10. Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

11. Fluído in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa, em razão da nulidade de ato processual, por ausência de intimação do patrono sobre a decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora para informar se tinha interesse em conciliar com a parte requerida, e sobre a certidão do Oficial de Justiça que certificou a impossibilidade de realizar a intimação pessoal. Alega que a falta de intimação do advogado constituído nos autos violou o princípio da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais, bem como o disposto no art. 272, § 2º, do CPC.

Sem contrarrazões (ID 22188525).

Recebi os autos por sorteio.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Razões Recursais.

Alega o apelante a nulidade da sentença pela ausência de intimação do advogado da autora e impossibilidade de extinção sem intimação para a correção do vício.

A meu ver, a apelação merece acolhimento. Explico.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e também uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso da extinção por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1] que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria.

A proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, conforme consulta à aba “Expedientes” do PJE, o advogado da autora não foi intimado seja por meio eletrônico ou por publicação em órgão oficial do despacho que determinou a intimação pessoal da autora para manifestar interesse na conciliação, exarado em 09/10/2023 (Id. 22188414).

Igualmente, não houve qualquer determinação dirigida ao patrono da parte para manifestação acerca da certidão do oficial de justiça ou para a indicação do endereço correto da parte, o que induz a nulidade do referido ato e dos posteriores, nos termos do art. 272, §2° do CPC, além de violação à vedação de prolação de decisões surpresas.

Assim, impõe-se o acolhimento das razões recursais para declarar a nulidade da sentença apelada.

No mesmo sentido, vem entendendo este Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0803903-66.2022.8.14.0133, Relator: ALEX PINHEIRO CENTEN, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. OFENSA AO ART. 272, § 2° DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0803603-07.2022.8.14.0133, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, tendo em vista o error in procedendo do magistrado de origem que extinguiu o feito sem oportunizar a manifestação da parte acerca da possível ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas em apelação.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Belém, 21/11/2024